Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752570-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paladium Magazin Comercial Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0045417-31.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso de R$ 2.941.076,38 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil reais, setenta e seis reais e trinta e oito centavos), nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de ID 75843455. Conforme determinado na decisão proferida nos autos da ARESP no 797.366/DF, os autos deverão permanecer suspensos até o julgamento da ação rescisória n. 0009124-16.2015.8.07.0000, ficando também a liberação de valores condicionada ao trânsito em julgado da referida demanda. Este Juízo só liberará qualquer valor após o trânsito em julgado ou se receber alguma ordem expressa do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se.”. Em síntese, a Agravante sustenta que a decisão do c. STJ não condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, mas tão somente à conclusão do seu julgamento. Afirma que a oposição de eventuais embargos declaratórios em face do acórdão proferido na ação rescisória não terão efeito suspensivo. Destaca que, conforme consignado na sentença da segunda fase da prestação de contas, o próprio Agravado informou que o valor devido seria de R$ 4.190.134,91, sendo, portanto, incontroverso. Salienta que a improcedência do pedido da ação rescisória autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença e, por conseguinte, o levantamento da quantia transferida para conta judicial. Defende a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução e autorizar a expedição de alvará de levantamento dos valores incontroversos. Declara não haver risco de irreversibilidade da medida. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 22223756). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença e, por consequência, autorizado o imediato levantamento dos valores depositados na conta judicial, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. Em juízo de cognição sumária, considere ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Sucede que, como se verifica dos autos de origem, a r. decisão agravada consignou, expressamente, que os valores constritos serão mantidos em conta judicial vinculadas ao processo, os quais serão devidamente atualizados, de modo que não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Demais disso, a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar que a parte agravada interpõe recursos contra todas as decisões proferidas no curso da ação rescisória, sem, no entanto, indicar qual efetivo prejuízo sofreria no aguardo do julgamento do Agravo. Assim, não evidenciada a necessidade de levantamento imediato dos valores depositados em conta judicial, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária de cognição, da tutela recursal antecipada. Destaco, ainda, que a conclusão acerca da procedência dos argumentos do Agravante requer o exame mais aprofundado dos fatos e direito apresentados, o que só será possível após a manifestação do Agravado. Assim, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora